Tribunal: STF
Processo: AI 577913
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE
   REPRESENTAÇÃO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. NECESSIDADE DO
   EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 280
   DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.